Tribunal: STF
Processo: RE 1365399
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. INIDONEIDADE. ATIPICIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.



    1. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial não configura exercício do direito de autodefesa, sendo penalmente típica. Precedentes do STF (RE 640.139/DF) e do STJ (Recl. 4.526-DF). 



    2. Conduta que se reveste de atipicidade por motivo diverso. Questão que se prende ao exame da prova, não tendo qualquer vinculação com o princípio constitucional da autodefesa.



    3. Verificada a inidoneidade das informações prestadas pelo réu, quando constatado que ele não era quem dizia ser, através do sistema de consultas integradas, por ocasião da abordagem, já que as características pessoais do acusado não conferiam com as contantes no nome dado por este.



    RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).



    A Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 14).



    Sustenta que a Turma Recursal teria realizado controle de constitucionalidade do art. 307 do Código Penal, ao considerar “atípica a conduta, por julgar que o elemento subjetivo do tipo (obtenção de vantagem) não poderia ser alcançado em razão da manutenção de banco de dados pelo Poder Público, apto a identificar instantaneamente o autor do delito” (fl. 3, e-doc. 14).



    Argumenta que se configuraria “a concessão de verdadeiro ‘salvo-conduto’ judicial a comportamentos penalmente reprováveis e lesivos à administração pública, somente na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul pois, nos demais Estados da federação, a conduta em questão continua sendo típica” (fl. 4, e-doc. 14).



    Assevera que “a conduta prevista nos dispositivo em comento se consuma independentemente de obtenção de vantagem ou da produção de dano a terceiro, por se tratar de crime formal. Sendo assim, não há que se falar em crime impossível, pois o meio adotado pelo réu (falsa declaração) é apto a produzir o resultado pretendido, consistente em ocultar a circunstância de ser condenado foragido, de modo que a existência de recursos para a identificação do acusado (outras circunstância, como o ser nervosismo no momento da abordagem) não torna o crime absolutamente impossível” (sic, fl. 8, e-doc. 14).



    Salienta que “o artigo 307 do Código Penal tem como objeto jurídico a tutela da fé pública, visando coibir condutas que impeçam a correta identificação de pessoas, pressuposto para a responsabilização daqueles que praticam atos atentatórios contra a ordem jurídica” (fl. 8, e-doc. 14).



    Alega que este Supremo Tribunal teria reconhecido “a legitimidade constitucional da incriminação do artigo 307 do Código Penal ao concluir que a regra do nemo tenetur se detegere não autoriza que o indivíduo, em defesa própria, atribua-se falsa identidade perante autoridade policial para ocultar seus antecedentes” (fl. 10, e-doc. 14).



    Este o pedido: “reformar o decisum proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, para que – reconhecida a negativa de vigência ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal – seja restabelecida a condenação do acusado como incurso no artigo 307 do Código Penal” (fl. 12, e-doc. 14).



    O recorrido apresentou, pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 16).



    3. Em 18.12.2020, em razão do Recurso Extraordinário n. 640.139-RG, Tema 478 da repercussão geral, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 18).



    4. Em juízo de retratação, a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Hipótese de manutenção do acórdão deste Colegiado que absolveu o réu. A decisão proferida pela Turma Recursal Criminal não alude a matéria apreciada pelo RE 640.139 – Tema 478, do STF, ou seja, que o princípio constitucional da autodefesa não alcança a falsa identidade perante autoridade policial com o fim de ocultar antecedentes, mas à impossibilidade de consumação do delito porque a conduta do acusado jamais resultaria em alguma vantagem, dada a possibilidade de imediata consulta ao sistema de que dispõe a Polícia.



    ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (e-doc. 20). 



    Pela recusa de nova decisão, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 640.139-RG (Tema 478), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu o mérito no sentido de que “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente” (DJe 14.10.2011).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Na espécie, a Turma Recursal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 307 do Código Penal para afirmar ser a conduta atípica, apenas tendo assentado:



     “(...) a flagrante inidoneidade da informação prestada pelo acusado e a imediata identificação deste arredam a possibilidade da obtenção da vantagem pessoal buscada pelo agente.



    Segundo a decisão: Conforme se vê do depoimento das testemunhas, foi verificada a inidoneidade das informações prestadas pelo réu, quando constatado que ele não era quem dizia ser, através o sistema de consultas integradas, por ocasião da abordagem, já que as características pessoais do acusado não conferiam com as constantes no nome dado por este” (fl. 3, e-doc. 20).



    7. Rever a conclusão do julgado, após a análise do conjunto probatório realizado pelas instâncias antecedentes, é procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “PRESO – IDENTIDADE FALSA. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 640.139/DF, assentou ser fato típico o ato de o agente identificar-se com nome falso, por ocasião de prisão em flagrante, com o objetivo de ocultar maus antecedentes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (ARE n. 792.561-AgR-segundo, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 297, 304 E 307 DO CÓDIGO PENAL. CRIMES DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (ARE n. 867.802-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA PERÍCIA. ARTIGO 343 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.142.524-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.6.2019). 



    Confiram-se julgados semelhantes à espécie: RE n. 1.320.405/RS, de minha relatoria, transitado em julgado em 7.6.2021; RE n. 1.257.312/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, transitado em julgado em 22.9.2020; e RE n. 1.251.263/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, transitado em julgado em 4.6.2020. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora